Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI N. 11.340/2006. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL À INTEGRIDADE DA OFENDIDA. DESENTENDIMENTO CONJUGAL ISOLADO. INEXISTÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em plantão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos que evidenciem situação de risco concreto e atual à integridade física ou psicológica da ofendida capaz de justificar o restabelecimento das medidas protetivas de urgência revogadas pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória e sua manutenção está condicionada à persistência de situação de risco à mulher, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo n. 1.249 do STJ.
4. A imposição das medidas do art. 22 da Lei Maria da Penha não é automática e exige a demonstração de contexto de violência doméstica que exponha a vítima a risco concreto e atual, uma vez que tais providências implicam restrições relevantes a direitos fundamentais do suposto agressor.
5. O relato apresentado pela ofendida descreve episódio isolado de desentendimento conjugal, potencializado pelo consumo de álcool, marcado por xingamentos e pela saída voluntária do companheiro do lar, sem notícia de agressões físicas, ameaças ou outros atos de violência.
6. A inexistência de histórico de violência entre as partes, aliada à extinção da punibilidade relativa a eventual crime de injúria por desinteresse da vítima, à ausência de novos episódios de conflito e ao distanciamento geográfico decorrente da mudança do requerido para outro município, são fatores que indicam a inexistência de situação atual de perigo à integridade física ou psicológica da ofendida.
7. A inexistência de elementos sugestivos de risco à integridade da ofendida afasta a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas, devendo prevalecer a decisão do juízo natural que as revogou.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação admitida e julgada improcedente.